Tribunal: STF
Processo: AI 538948
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CF, art. 102,
III, b.
I. - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a
admissão do recurso extraordinário. No caso, o acórdão limita-se a
interpretar normas infraconstitucionais.
II. - Alegação de ofensa
ao devido processo legal: CF, art. 5º, LV: se ofensa tivesse havido,
 seria ela indireta, reflexa, dado que a ofensa direta seria a
normas processuais. E a ofensa a preceito constitucional que
autoriza a admissão do recurso extraordinário é a ofensa direta,
frontal.
III. - O pressuposto constitucional do recurso
extraordinário, inscrito no art. 102, III, b, da Constituição, é que
 tenha a decisão recorrida declarado a inconstitucionalidade de
tratado ou lei federal. Se isso não ocorreu, segue-se a
impossibilidade de o recurso, interposto com fundamento na citada
alínea b, ser admitido.
IV. - Agravo não provido.